Tribunal: TJMT
Processo: 1025279-51.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1025279-51.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), OMIGHA DE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 378.724.001-20 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OMIGHA DE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 378.724.001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (VÍTIMA), RAYCE ADRIANY SILVA AMORIM - CPF: 044.608.061-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO OU IMPEDIDO O EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO, DR. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE ADVOGADO E ACESSO AOS AUTOS DE MEDIDA CAUTELAR SIGILOSA. SUMULA VINCULANTE N. 14/STF. FRANQUEADO O ACESSO APENAS ÀS DILIGÊNCIAS JÁ FINALIZADAS E DOCUMENTADAS QUE DIGAM RESPEITO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por advogado em face de decisão judicial que, no bojo de medida cautelar sigilosa de natureza criminal, em razão da existência de diligências pendentes de cumprimento, indeferiu provisoriamente o seu pedido de habilitação e acesso aos autos em que seu constituinte figura como investigado e sujeito das providências acautelatórias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar os limites do direito do advogado, no interesse do seu cliente, de ter acesso aos autos investigatórios, na forma da Súmula Vinculante n. 14 do STF.

III. Razões de decidir

3. Constitui direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Essa prerrogativa, porém, não é absoluta, pois, segundo já reconhecido pelo próprio Supremo Tribunal Federal, diligências ainda em andamento tem o condão de mitigá-la, por não estarem contempladas pelo teor da Súmula Vinculante n. 14.

IV. Dispositivo e Tese

4. Segurança concedida em parte.

Tese de julgamento: “
Especificamente em relação às diligências já concluídas e documentadas, é possível à defesa técnica o acesso ao procedimento investigatório criminal acobertado com sigilo, uma vez que a Súmula Vinculante n. 14 do STF ressalva aquelas que porventura encontram-se pendentes de cumprimento ou finalização
.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 8.906/94, art. 7º, incs. XIII, XIV, e §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n. 14.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

Dr. MARCIANO XAVIER DAS NEVES

IMPETRADO:

MM. JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ – NIPO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA
, com pedido de concessão liminar,

impetrado em causa própria pelo advogado
MARCIANO XAVIER DAS NEVES

em face de ato supostamente violador a direito líquido e certo seu, atribuído ao MM. Juiz de Direito do NIPO – Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da medida cautelar sigilosa
n. 1013591-63.2024.8.11.0042,
indeferiu seu pedido de habilitação
e acesso ao feito
, nada obstante seja o procurador regularmente constituído por
Omigha de Lima de Oliveira
, em tese investigado nos autos supramencionados.

Contextualizando a impetração, aduz o d. causídico que, no exercício do seu dever profissional de defender os interesses de seu constituinte, buscou habilitar-se nos autos do procedimento criminal com o objetivo de examiná-los e obter acesso às informações e aos documentos que fundamentam as investigações, porém, o pedido foi indeferido pelo juízo
a quo
sob a justificativa de que remanesceriam pendentes de cumprimento algumas diligências cuja publicização poderia torná-las infrutíferas, com o que não anuiu o ora impetrante ponderando que tais medidas ainda não documentadas já eram de conhecimento da Imprensa e seu cliente, inclusive, possuía uma cópia do suposto mandado de busca e apreensão expedido em seu desfavor, motivo pelo qual insistiu no pedido de acesso ao menos “
ao procedimento que deu origem ao mandado de busca e apreensão
”
sic
, fazendo-o mediante sucessivos contatos telefônicos com a unidade judiciária, todos inexitosos sob o viés do sigilo dos autos e da pendência de conclusão de diligências.

Nesse cenário, ilustra a alardeada violação a direito líquido e certo sob a perspectiva de que o art. 7º, inc. XIV, da Lei n.º 8.906/94 assegura aos advogados o direito de examinar os autos, ainda que sob investigação, argumentando, em abono, que a
injustificada negativa

da autoridade acoimada de coatora tolhe o direito do seu cliente
e eiva de ilegalidade os atos processuais praticados, cuidando-se de entendimento já superado na jurisprudência, porquanto constitui
direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório
realizado por órgão com competência de Polícia Judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, consoante prevê a
Súmula Vinculante n. 14/STF.

Com arrimo nessas premissas, postula, inclusive
liminarmente
,
o acesso aos
autos
n. 1013591-63.2024.8.11.0042, confirmando-se, no mérito, a tutela de urgência
porventura deferida,
com a
concessão em definitivo d
o
mandamus
.

A petição inicial veio instruída com os documentos digitais registrados no ID 237966651, ID 237966652, ID 237966653 e ID 237966654.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
por meio do pronunciamento de ID 240848158; ao que se seguiu a requisição de informações à autoridade indigitada coatora, que as prestou por meio do Ofício n.º

116/2024/NIPO/GAB-3, anexado sob o ID 243367171.

Na sequência, o impetrante interpôs agravo interno em face da decisão que rejeitou o pedido de concessão liminar da segurança, argumentando que intenciona tomar conhecimento apenas dos elementos de prova já documentados, de modo que a postergação do acesso aos autos violaria a Súmula Vinculante n. 14.

Todavia, antes que este Relator tomasse conhecimento do manejo do recurso, sobreveio aos autos o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, encartado no ID 247717654, opinando pela
denegação
da segurança
.

Diante disso, ponderou-se que, à vista da natureza precária e provisória da decisão que aprecia pedido de concessão liminar da ação mandamental, e que a finalidade do agravo interno é reformar tal pronunciamento a fim de permitir ao então agravante, em antecipação de tutela, o acesso às diligências realizadas e aos elementos de prova já documentadas nos autos n. 1013591-63.2024.8.11.0042, o que lhe pode ser concedido em definitivo por meio da entrega da prestação jurisdicional;
negou-se seguimento ao agravo interno
diante da iminência da submissão do mandado de segurança ao crivo do Colegiado, uma vez que pronto para julgamento.

Exaurido
in albis
o prazo recursal, os autos retornaram conclusos para elaboração de voto.

É o relato do essencial.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Ab initio
, imperioso registrar ser inequívoca a excepcionalidade do mandado de segurança para atacar decisões judiciais, atrelada às hipóteses em que não há recurso cabível ou nos casos em que se verifique de plano ser o
decisum
manifestamente ilegal ou teratológico, reafirmando-se esse entendimento a súmula 267 do Pretório Excelso, ao prelecionar que “
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”.

Na hipótese em exame, argumenta o impetrante que o MM. Juiz de Direito do NIPO – Núcleo de Inquéritos Policiais
da Comarca de Cuiabá/MT,
sob o fundamento de que o compartilhamento das investigações sigilosas ainda em andamento poderia frustrar as medidas pendentes, sonegou acesso da defesa constituída pelo investigado
Omigha de Lima de Oliveira
aos autos n. 1013591-63.2024.8.11.0042, ofendendo as disposições da Súmula Vinculante n. 14/STF, que estabelece o direito dos advogados de ter acesso amplo às evidências que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Nesses moldes, admissível a impetração do mandado de segurança ante à inexistência de recurso específico contra tal pronunciamento, e no presente caso, verifico estarem presentes os pressupostos processuais para a constituição válida e regular deste processo, assim como as condições da ação mandamental, pelo que deve ser submetida a julgamento por este eg. Colegiado.

Resumidamente, depreende-se da decisão invectivada disponível no ID 237966652, que a autoridade judiciária impetrada
indeferiu provisoriamente
o pedido de habilitação formulado pelo ora impetrante, sinalizando que havia diligências a serem cumpridas e o acesso aos autos poderia torná-las ineficazes:

“
Considerando a existência de diligências em curso, e ainda não documentada nos autos,
indefiro
, por ora, o pedido de habilitação carreado no id. 164178749, notadamente em razão da existência de diligências pendentes, evitando-se a frustração das medidas, o que faço em consonância ao parecer ministerial
.” – Negrito no original.

Irresignado, o douto advogado impetrou o presente mandado de segurança e, ao rejeitar o pleito de concessão liminar, este Relator consignou que, aparentemente, a habilitação do impetrante e seu consequente acesso aos autos foram tão somente postergados em razão da pendência de cumprimento de medidas cautelares sigilosas já decretadas e cuja divulgação poderia frustrá-las, não se tratando, pois, ao menos não num juízo sumário próprio da análise das tutelas de urgência, de indeferimento generalizado de consulta ao procedimento investigativo, acrescentando-se, em arremate, que a prova pré-constituída não descortinava à primeira vista a existência de diligência finda cujo acesso ao autor da ação mandamental tenha sido inviabilizado e que dissesse respeito ao exercício do direito de defesa do seu cliente.

E é de elementar conhecimento que a liminar em mandado de segurança não constitui antecipação dos efeitos da tutela final, mas tão somente medida cautelar admitida pela lei de mandado de segurança para que se suspenda o ato que motivou o pedido quando relevantes os fundamentos da impetração, e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, se concedida ao final (art. 7º, III, Lei 12.016/2009), sendo certo, nesta perspectiva, que a decisão atacada, ao menos numa análise
en passant
–, parecia provida de fundamentação minimamente idônea.

Ao prestar informações, o juízo impetrado esclareceu que os autos n. 1013591- 63.2024.8.11.0042, cujo acesso o impetrante diz lhe ter sido negado, cuidam de medidas cautelares sigilosas requeridas no bojo da investigação instaurada para apuração do crime de homicídio que vitimou o advogado
Renato Gomes Nery
, referindo-se, dentre outras providências, à busca e apreensão deferida em 29/07/2024 e cumprida no dia seguinte, contexto em que aportou a manifestação da defesa constituída pelo alvo da medida cautelar, requerendo a habilitação e consequente visibilidade dos autos; contudo, porquanto ainda subsistiam diligências em andamento, optou-se por não franquear imediatamente o acesso aos autos pela defesa técnica do investigado, sob pena de prejuízo ao cumprimento das medidas cautelares pendentes.

Deveras, a teor do art. 7º, XIII, do Estatuto da OAB, é direito do advogado “
examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos
”.

Por sua vez, estatui o inciso XIV, cuja leitura precisa ser feita em harmonia com o §11 do mesmo artigo 7º, que embora seja direito do advogado examinar autos de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, a autoridade competente poderá delimitar o acesso aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências.

Parece estreme de dúvidas, portanto, que o direito legitimamente deferido a advogados de acesso aos cadernos investigativos, ainda que espelhe manifestação do direito ao devido processo legal substancial, ao contraditório e à ampla defesa –, não é absoluto, como, de resto, não são os demais direitos fundamentais. E no que se refere ao direito à informação vinculado a procedimento investigatório, o legislador ponderou os direitos fundamentais em colisão para restringir episodicamente as garantias de defesa em proveito do direito à eficiência das investigações de ilícitos.

No caso em exame, o sigilo do inquérito policial tem intrínseca relação com a eficácia da investigação pré-processual, porquanto sua publicização poderia tornar inócua a apuração do fato criminoso; ademais, tal qual justificado pela autoridade judiciária nas informações, o segredo faz-se imprescindível também à elucidação dos fatos e, ao mesmo tempo, à preservação da intimidade e da vida privada da vítima, de seus familiares e das pessoas eventualmente envolvidas na apuração.

Sem embargo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores caminhou para sedimentar o caráter relativo desse sigilo em relação às diligências findas e já documentadas na investigação.

O resultado dessa tendência interpretativa culminou na edição da Súmula Vinculante n. 14 do Pretório Excelso, a qual dispõe ser “
direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa
”.

Nesse contexto, imperioso destacar que a súmula vinculante em referência não garante acesso irrestrito ao processo, nem reconhece um direito absoluto dos advogados de acesso aos autos e seus documentos, o que equivale à conclusão de que a regra que prevalece é a de que o acusado e seu advogado terão acesso a todas as peças e às diligências já concluídas, ressalvadas, pois, aquelas em andamento, porque muitas vezes a publicidade dos procedimentos investigatórios pode comprometer a apuração da prática criminosa.

Nesse sentido: STJ –
AgRg no RMS 59.212/PE
, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020;
AgRg no HC 506.890/SP
, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe 24/5/2019.

Ainda a propósito da excepcionalização da Súmula Vinculante n. 14 em relação aos procedimentos não finalizados e documentados, o doutrinador Renato Brasileiro assevera, com a propriedade que lhe é peculiar, que:

“
A despeito do art. 20 do CPP, e mesmo em se tratando de inquérito sigiloso, tem prevalecido o entendimento de que o advogado deve ter acesso aos autos do procedimento investigatório, caso a diligência realizada pela autoridade policial já tenha sido documentada. Porém, em se tratando de diligências que ainda não foram realizadas ou que estão em andamento, não há falar em prévia comunicação ao advogado, tampouco ao investigado, na medida em que o sigilo é inerente à própria eficácia da medida investigatória. É o que se denomina de sigilo interno, que visa assegurar a eficiência da investigação, que poderia ser seriamente prejudicada com a ciência prévia de determinadas diligências pelo investigado e por seu advogado
.” (In Curso de processo penal, Niterói, RJ: Impetus, 2013, p. 82).

Isso quer dizer que a garantia constitucional da ampla defesa assegura aos advogados, no exercício de suas atividades profissionais e no interesse do representado, o direito de ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalvadas eventuais diligências sigilosas pendentes, cuja publicidade possa comprometer a regularidade das apurações em curso; logo, o fato de ter havido o cumprimento de mandado de busca e apreensão contra o cliente do impetrante - segundo assim afirma o juízo nas informações -, legitima o acesso do douto advogado aos autos, seja pela prerrogativa profissional que ostenta, seja para o exercício do direito de defesa de seu cliente, restrito, por óbvio, aos atos processuais já documentados e alusivos ao investigado
Omigha de Lima de Oliveira
, ou seja, deve-lhe ser concedido acesso ao ato decisório que decretou a providência acautelatória, sem, contudo, ocasionar prejuízo às diligências em curso, de modo que o acesso pode ser inclusive parcial, se da mesma decisão constar o deferimento de medidas ainda não cumpridas.

Evidentemente que as autoridades públicas sempre devem observar o teor dos incisos LIII, LIV, LV e LVI do artigo 5º da Constituição Federal, sob pena de os elementos probatórios ali colhidos sequer poderem ser utilizados para justificar uma condenação futura de qualquer investigado. Dessa forma o direito à informação, evidentemente, também é consagrado.

Nada obstante, curial revelar que o direito constitucional à informação do investigado está garantido com a possibilidade de acesso às diligências já realizadas e acostadas aos autos. Destarte, essa garantia conferida à defesa deverá se limitar aos documentos já disponibilizados nos autos, não sendo possível, sob pena de ineficácia do meio persecutório, que o advogado tenha acesso às vicissitudes da execução de diligências em curso.

Destarte, em se tratando de procedimento investigativo sigiloso no qual se busca, com a restrição da publicidade mediante o contraditório diferido, conferir maior resultado na apuração da prática criminosa; é certo que possui o impetrante direito de acesso apenas aos expedientes já documentados nos autos em que solicitou a habilitação, ressalvadas as diligências pendentes de cumprimento.

Nesse sentido caminha o entendimento consolidado deste eg. Tribunal de Justiça mato-grossense:

“
HABEAS CORPUS PREVENTIVO – “OPERAÇÃO XEQUE-MATE” – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. PRETENDIDA EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO – INVIABILIDADE – NÃO CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE AMEAÇA DE COAÇÃO ILEGAL AO DIREITO AMBULATORIAL DO PACIENTE – SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME GRAVE CUJA MEDIDA PRISIONAL SE FAZ NECESSÁRIA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – 2. PROPALADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PERTINÊNCIA – POSSIBILIDADE DE ACESSO ÀS DILIGÊNCIAS JÁ CONCLUÍDAS E DOCUMENTADAS, BEM COMO ÀS DECISÕES PROLATADAS QUE JÁ TENHAM SIDO CUMPRIDAS, RESSALVANDO O SIGILO DE EVENTUAIS DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS AINDA EM CURSO – 3. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, LIMINAR CONFIRMADA. 1. Havendo fundadas razões sobre o envolvimento do paciente em crimes investigados na “Operação Xeque-Mate” e sendo imprescindível sua prisão cautelar para assegurar a ordem pública, resta inviável o acolhimento do seu pedido de expedição de salvo-conduto, uma vez que não restou constatada a existência de risco de constrangimento ilegal ao seu direito de ir e vir. 2. Não obstante a Súmula Vinculante n. 14 reconheça ser direito do advogado, no interesse no seu cliente, ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados, impõe-se registrar que tal prerrogativa sofre mitigações, porquanto existem diligências que devem ser sigilosas, sob risco de comprometimento do seu sucesso. 3. Ordem parcialmente concedida, liminar confirmada.
” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1025505-27.2022.8.11.0000, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023).

“
PETIÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ACESSO DO ADVOGADO AOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PRERROGATIVAS DO ADVOGADO – ART. 7º, XIV E XV, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA – RESSALVA APENAS DE EVENTUAIS DILIGÊNCIAS SIGILOSAS PENDENTES – SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO STF – LIMINAR RATIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A garantia constitucional da ampla defesa e as prerrogativas previstas no Estatuto da Advocacia asseguram aos advogados, no exercício de suas atividades profissionais, o acesso aos autos de inquéritos policiais, ressalvadas eventuais diligências sigilosas pendentes, cuja publicidade possa comprometer a regularidade das apurações em curso (STF, Súmula Vinculante n. 14)
.” (TJ-MT 10071584320228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 06/07/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/07/2022).

Nesses termos, a segurança deve ser concedida parcialmente, nos limites do enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, ou seja, apenas para se deferir o cadastro do impetrante nos autos
n. 1013591-63.2024.8.11.0042
e seu acesso aos procedimentos já documentados e encartados ao feito, com a ressalva acima afirmada quanto à preservação das diligências que ainda necessitem de sigilo para continuidade das investigações, sob pena de restarem frustradas; afinal, embora seja possível a utilização do
mandamus
como opção dinâmica à parte eventualmente prejudicada que alega não ter acesso aos autos investigativos, isto não significa que a autoridade policial e seus agentes devam fornecer os detalhes dos trabalhos para justificar concretamente a decretação do sigilo a cada passo da investigação, a tornar inviável o integral acesso ao caderno investigativo e aos eventuais procedimentos cautelares em curso no Juízo
a quo
.

CONCLUSÃO

Nesses termos,
CONCEDO EM PARTE

a segurança

impetrada, para que seja
assegurado o acesso do impetrante às diligências já concluídas e documentadas
nos autos n. 1011750-10.2022.8.11.0040, bem como às decisões prolatadas que já tenham sido cumpridas, ressalvado o sigilo de eventuais medidas investigativas ainda em curso, e dos atos que indiquem a realização de diligências futuras cujo segredo seja imprescindível.

Especificamente em relação à decisão que decretou a busca e apreensão do cliente do impetrante, determino que a autoridade acoimada de coatora disponibilize seu acesso ao douto advogado, desde que tarjados os excertos que digam respeito às diligências eventualmente não cumpridas, bem como às medidas cautelares de qualquer natureza adotadas em relação a eventuais coinvestigados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024